Tribunal: STF
Processo: HC 209906
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Infração descrita no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal (roubo em concurso de pessoas). Impetração dirigida contra decisão monocrática no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Impossibilidade. Precedentes. Regime fechado. Viabilidade. Pena de 5 anos e 8 meses de reclusão. Circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime, que envolveu três outros agentes e foi praticado no interior da residência da família durante o repouso noturno). Ausência de ilegalidade flagrante apta a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. Agravo não provido.



    1. Segundo a jurisprudência da Corte, “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    2. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional (...) mais gravoso” (HC nº 140.816/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.